Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708108-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento proposto por GENARO RIBEIRO DE PAIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). Na sua peça exordial o autor requer a concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que os documentos ID 24170984 indicam uma média mensal de salário superior a R$ 20.000,00. Além disso, as declarações de imposto de renda e comprovantes de despesas estão desatualizados (ID 24170983) não sendo possível aferir a alegada hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício almejado. Também não foram colacionados comprovantes com despesas relativas ao tratamento de saúde do recorrente. Com efeito, o acervo coligido não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência da autora. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1321658, 07519504020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 2. Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1320026, 07471567320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. ART. 1.015, INCISO IV, DO CPC. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, à conta da expressa previsão no art. 1.015, inciso IV, do CPC. Recurso conhecido. 2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Se não há elementos nos autos que comprovem a insuficiência de recursos dos agravantes para arcar com as despesas processuais, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1323340, 07238614120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Em consequência, consigno o prazo de 10 (dias) para o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora